Tribunal: TJPA
Processo: 0015949-58.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015949-58.2009.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: ANTONIETA SANTA BRIGIDA RIBEIRO NETA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER, VERÃO E COLLOR I. ADPF 165/DF. TEMAS 284 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL. EFICÁCIA VINCULANTE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE DE ADESÃO AO ACORDO COLETIVO HOMOLOGADO PELO STF. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de expurgos inflacionários cumulada com exibição de documentos, condenando a instituição financeira ao pagamento de diferenças de correção monetária incidentes sobre caderneta de poupança da autora, referentes aos Planos Bresser, Verão e Collor I. O apelante sustenta, entre outros pontos, a inexistência de direito aos índices pleiteados diante da superveniente orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165/DF e nos Temas 284 e 285 da repercussão geral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165/DF e nos Temas 284 e 285 da repercussão geral afasta o direito à cobrança individual de expurgos inflacionários em processos ainda pendentes de trânsito em julgado; e (ii) estabelecer se a ausência de adesão das partes ao acordo coletivo homologado pelo STF impede a manutenção da condenação imposta na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal reconhece, na ADPF 165/DF, a constitucionalidade dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, bem como a legitimidade do acordo coletivo homologado para solução das demandas relativas aos expurgos inflacionários.

Os Temas 284 e 285 da repercussão geral estabelecem que o direito a diferenças de correção monetária em depósitos de poupança depende de adesão ao acordo coletivo homologado no âmbito da ADPF 165.

A proteção conferida pelo STF à coisa julgada limita-se aos processos já transitados em julgado e em fase de execução, hipótese diversa da presente demanda, que ainda se encontra em fase de conhecimento recursal.

A inexistência de trânsito em julgado atrai a incidência integral da eficácia vinculante da ADPF 165/DF, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal e do art. 927, I, do CPC.

A ausência de manifestação das partes quanto à adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF inviabiliza a manutenção da condenação individual imposta na sentença recorrida.

A continuidade da tutela condenatória individual em processos pendentes de julgamento definitivo mostra-se incompatível com a sistemática da repercussão geral e com a finalidade uniformizadora definida pelo Supremo Tribunal Federal para os litígios massificados sobre expurgos inflacionários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A eficácia vinculante da ADPF 165/DF incide integralmente sobre processos relativos a expurgos inflacionários ainda pendentes de trânsito em julgado.

O direito à percepção de diferenças de correção monetária decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor I depende de adesão ao acordo coletivo homologado pelo Supremo Tribunal Federal.

A proteção constitucional da coisa julgada não alcança demandas ainda em fase de conhecimento recursal.

A ausência de adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF impede a manutenção de condenação individual relativa a expurgos inflacionários em caderneta de poupança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; art. 102, §2º. CPC, art. 927, I; art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 165/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26.05.2025, DJe 10.06.2025; STF, RE 631.363/SP (Tema 284); STF, RE 632.212/SP (Tema 285); TJPB, AC nº 0001621-39.2007.815.0181, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 29.10.2025; TJMG, AC nº 0034082-71.2011.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 0015949-58.2009.8.14.0301; Recorrente: BANCO DO BRASIL S.A.; Recorrida: ANTONIETA SANTA BRÍGIDA RIBEIRO NETA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO DO BRASIL S.A. em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação de Cobrança de Expurgos da Poupança – Planos Verão e Collor cumulada com Exibição de Documentos ajuizada por ANTONIETA SANTA BRÍGIDA RIBEIRO NETA.

A sentença recorrida, lançada no documento nº 20090204930072, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora para condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças de valores a serem creditados a título de correção monetária na conta poupança nº 100.017.223-3, a serem apuradas em regular liquidação de sentença, reconhecendo o direito da demandante aos expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Bresser, Verão e Collor I. Determinou, ainda, a incidência de juros contratuais de 0,5% capitalizados ao mês e juros moratórios de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, passando, posteriormente, ao percentual de 1% ao mês, a partir da propositura da ação, além da condenação da parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais (id nº 6270512 e seguintes), o apelante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de direito adquirido aos índices pleiteados, diante das alterações legislativas promovidas pelos planos econômicos editados pelo Governo Federal; (ii) a ilegitimidade passiva da instituição financeira para responder pelas diferenças relativas aos expurgos inflacionários; (iii) a ocorrência da prescrição da pretensão autoral; (iv) a impossibilidade de inversão do ônus da prova e de reconhecimento da revelia nos moldes realizados pela sentença; (v) a ausência de comprovação suficiente da titularidade e movimentação da conta poupança no período indicado; (vi) a improcedência dos pedidos relacionados aos índices dos Planos Bresser, Verão e Collor I; e (vii) subsidiariamente, a necessidade de revisão dos critérios de incidência de juros e atualização monetária fixados na sentença, requerendo, ao final, o provimento do recurso para reforma integral da sentença e improcedência da demanda.

Em contrarrazões colacionadas ao id nº 6270582, a apelada defende a manutenção integral da sentença, alegando, em síntese: (i) a legitimidade passiva da instituição financeira para responder pelos expurgos inflacionários incidentes sobre cadernetas de poupança; (ii) a inaplicabilidade da prescrição suscitada pelo apelante, diante do entendimento consolidado acerca da prescrição vintenária; (iii) a existência de direito adquirido aos índices de correção monetária vigentes à época dos respectivos aniversários das contas poupança; (iv) a suficiência da documentação apresentada para demonstração da relação jurídica existente entre as partes; e (v) a correção dos fundamentos adotados na sentença recorrida, requerendo o desprovimento do recurso.

Consta, ainda, parecer ministerial de id nº 6270612.

Posteriormente, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas – NUGEPNAC prestou informação nos autos acerca do julgamento da ADPF nº 165/DF e dos Temas 284 e 285 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, ressaltando a possibilidade de adesão das partes ao acordo coletivo homologado relativo aos expurgos inflacionários dos planos econômicos.

Em razão disso, foi proferido despacho determinando a intimação das partes para manifestação acerca de eventual interesse na adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165/DF.

Conforme certidão de id nº 36246629, decorreu o prazo legal sem manifestação das partes.

É o relatório.

VOTO

1. Admissibilidade recursal

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da subsistência da pretensão autoral de cobrança de expurgos inflacionários incidentes sobre caderneta de poupança, referentes aos Planos Bresser, Verão e Collor I, diante do julgamento da ADPF nº 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal e das teses firmadas nos Temas 284 e 285 da repercussão geral.

Conforme relatado, a sentença recorrida julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por ANTONIETA SANTA BRÍGIDA RIBEIRO NETA, condenando o BANCO DO BRASIL S.A. ao pagamento de diferenças de correção monetária decorrentes dos expurgos inflacionários incidentes sobre conta poupança da autora, a serem apuradas em liquidação de sentença.

Todavia, após a prolação da sentença, sobreveio substancial alteração do panorama jurisprudencial da matéria, especialmente em razão do julgamento definitivo da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 165/DF pelo Supremo Tribunal Federal.

No referido julgamento, o STF apreciou controvérsia estrutural envolvendo os chamados expurgos inflacionários decorrentes dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, oportunidade em que reconheceu a constitucionalidade dos referidos planos econômicos e validou o acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores.

A Suprema Corte assim firmou a tese jurídica:

“1. É constitucional a adoção dos Planos Econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, por configurarem medidas legítimas de política econômica voltadas à preservação da ordem monetária.

2.

A homologação do acordo coletivo firmado entre instituições financeiras e entidades representativas de poupadores possui eficácia para a solução de demandas individuais e coletivas relativas aos expurgos inflacionários, sem necessidade de manifestação individual de todos os interessados.

3.

A jurisdição constitucional admite a autocomposição como método legítimo e eficaz para a resolução de litígios complexos e estruturais, inclusive no controle abstrato de constitucionalidade.”

(STF, ADPF 165/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 26/05/2025, DJe 10/06/2025)

Além disso, ao julgar os Temas 284 e 285 da repercussão geral (RE 631.363/SP e RE 632.212/SP), o STF estabeleceu que:

“Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da ADPF 165.”

A controvérsia dos presentes autos deve ser examinada à luz desse novo paradigma constitucional e processual.

Entretanto, cumpre destacar importante distinção entre:

a) processos já transitados em julgado e em fase de execução/cumprimento de sentença;

e

b) processos ainda em fase de conhecimento, sem formação definitiva do título judicial.

Essa distinção foi expressamente reconhecida pelo próprio Supremo Tribunal Federal.

Nos Temas 284 e 285, a Suprema Corte consignou:

“Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado.”

Logo, os processos já acobertados pela coisa julgada permanecem preservados, em observância:

·

ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal;

·

à estabilidade das relações jurídicas;

·

e à proteção constitucional da coisa julgada.

Nessas hipóteses, a ADPF 165 não possui eficácia desconstitutiva automática sobre títulos judiciais já definitivamente consolidados.

A situação dos presentes autos, contudo, é substancialmente diversa.

Aqui, o feito ainda se encontra em fase de conhecimento recursal, inexistindo trânsito em julgado da sentença.

Portanto, não há título executivo judicial definitivo apto a atrair a proteção excepcional conferida pelo STF aos processos já estabilizados pela coisa julgada.

Ao contrário, tratando-se de demanda pendente de julgamento definitivo, incide integralmente a eficácia vinculante da ADPF 165/DF, nos termos do art. 102, §2º, da Constituição Federal e do art. 927, inciso I, do CPC.

Sobre o tema, o próprio NUGEPNAC deste Tribunal consignou nos autos:

“Na ADPF nº 165/DF, a Suprema Corte, por unanimidade, julgou procedente a ação, reconhecendo a constitucionalidade dos referidos planos econômicos, bem como os efeitos danosos consequenciais causados por eles, e que deverão ser recompostos com base no acordo coletivo homologado.”

E prossegue:

“foi acolhido, também, o pedido de reafirmação da homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, a fim de que sejam aplicados em todos os processos em que se discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança.”

Consta, ainda, dos autos, que as partes foram intimadas para manifestação acerca de eventual interesse na adesão ao acordo coletivo homologado pelo STF.

Todavia, conforme certidão de id nº 36246629, decorreu o prazo sem manifestação das partes.

A manutenção da condenação individual, nessas circunstâncias, mostra-se incompatível com:

·

a eficácia vinculante da ADPF 165;

·

a sistemática da repercussão geral;

·

e a finalidade uniformizadora perseguida pelo STF na resolução estrutural dos litígios massificados relativos aos expurgos inflacionários.

A jurisprudência pátria já vem aplicando essa orientação.

Nesse sentido:

“A declaração de constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II pelo STF na ADPF 165 afasta o direito de poupadores a diferenças de correção monetária, salvo adesão ao acordo coletivo homologado no referido processo.”

(TJPB, AC nº 0001621-39.2007.815.0181, Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. 29/10/2025)

No mesmo sentido:

“O julgamento dos Temas 284 e 285 de repercussão geral pelo STF fixou a tese de que eventuais direitos à diferença de correção monetária em depósitos de poupança dependem de adesão ao acordo coletivo homologado na ADPF 165.”

(TJMG, AC nº 0034082-71.2011.8.13.0701, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 03/02/2026)

Ressalte-se que o STF não apenas reconheceu a constitucionalidade dos planos econômicos, mas também atribuiu eficácia coletiva ampla ao acordo homologado, reconhecendo-o como mecanismo legítimo e adequado para solução das demandas individuais e coletivas relacionadas aos expurgos inflacionários.

Assim, para os processos ainda pendentes de julgamento definitivo — como ocorre no presente caso —, a continuidade da tutela condenatória individual revela-se incompatível com o regime jurídico estabelecido pela Suprema Corte.

Por outro lado, repise-se: situação diversa ocorre nos processos já transitados em julgado e em fase executiva, os quais permanecem resguardados pela proteção constitucional da coisa julgada, conforme expressamente ressalvado pelo próprio STF.

Diante desse cenário, a sentença recorrida não pode subsistir.

3. Dispositivo

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PROVIMENTO à apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada eventual suspensão de exigibilidade, se cabível.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 15/06/2026